Tribunal: TJDFT
Processo: 0707941-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0707941-51.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS HOTT DO NASCIMENTO IMPETRANTE: JOAO PAULO RIBEIRO DORNELAS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado João Paulo Ribeiro Dornelas, em favor de Matheus Hott do Nascimento contra a decisão da MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de autorização para estudo externo na modalidade de educação de ensino a distância, nos autos da execução penal no 0003621-95.2017.8.07.0015 (ID 56361576). Consta dos autos que o paciente cumpre pena de 22 (vinte e dois) anos, atualmente em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 311, caput, 288, caput, 180, caput, 121, § 2o, inciso VI, todos do Código Penal, e artigo 15, caput, da Lei no 10.826/2003. Até a data da impetração, cumpriu 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 27 (vinte e sete) dias do total da pena. O Relatório da Situação Processual Executória do paciente ainda informa o deferimento de progressão ao regime semiaberto e a concessão de trabalho externo e saídas temporárias em 24/07/2023, além da concessão, em 02/10/2023, de autorização para o trabalho externo conforme proposta apresentada (ID 56361568, p. 14/15). Requerida autorização para o estudo externo, em curso de nível superior de Tecnólogo em Segurança Pública, na modalidade de ensino a distância, com carga horária de 1700 horas-aula e com data de início prevista para 15/02/2024 e término do 1o semestre em 15/08/2024, a autoridade impetrada indeferiu o pleito. No presente habeas corpus, a Defesa sustenta a ilegalidade da decisão impugnada, em razão de fundamentação insuficiente e genérica. Aduz que a Lei de Execução Penal, ao tratar das saídas temporárias, não estabelece vedação a respeito da modalidade de ensino superior. Ademais, ressalta haver previsão de remição por estudo nas modalidades de ensino presencial e a distância, não tendo a lei restringido a forma de acompanhamento das aulas remotas. Assim, alega que a exigência apontada na decisão impugnada, acerca da necessidade de a instituição de ensino disponibilizar laboratório de informática para os alunos utilizarem nas aulas remotas, não tem amparo legal. Sustenta não ser admissível o fundamento genérico de mudança de entendimento pelo fato de que a autorização excepcional, no período da pandemia, para a realização do curso a distância na própria residência do apenado mostrou-se inadequada por desvirtuar a finalidade do benefício e por ter sido causa de irregularidades e falta de controle, pois o Juízo a quo se baseia em uma minoria e na presunção de que o paciente irá praticar alguma burla ao cumprimento da pena para negar-lhe o estudo externo remoto. Argumenta que a falta de efetivo policial suficiente para fiscalizar o trabalho externo e as saídas temporárias dos presos em cumprimento de pena no regime semiaberto não autoriza a conclusão de que os apenados incorreriam em irregularidades pela ausência de fiscalização. Destaca a eficiência do estudo na ressocialização e alega que o deferimento do pleito nos moldes requeridos não acarreta prejuízo ao estabelecimento prisional ou às normas da Vara de Execuções Penais. Informa que o paciente trabalha de segunda à sábado, das 09h às 18h, com recolhimento até as 20h. Assim, sustenta haver disponibilidade para assistir às aulas do curso em sua residência apenas no horário das 19h às 22h ou 23h, em semelhança ao funcionamento regular das instituições de ensino superior na modalidade presencial. Registra o início das aulas no dia 15/02/2024, sem qualquer frequência escolar do paciente. Pede o deferimento da liminar e a concessão da ordem para conceder ao paciente autorização para estudo externo na modalidade a distância, mediante o cumprimento da carga horária em sua residência, conforme horários de saída e retorno para as atividades fixado pelo estabelecimento prisional. Requer a dispensa das informações, por entender suficientemente instruído o habeas corpus. É o relatório. Busca-se, nesta impetração, a impugnação de decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais, que indeferiu pedido de autorização para estudo externo na modalidade de educação de ensino a distância. O writ não merece ser admitido. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, alinhada à orientação do Supremo Tribunal Federal, vem sufragando o posicionamento de não admitir a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. Por oportuno, julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal: “[...] 1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. [...] 7. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 644.182/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021) “[...] 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. [...]” (HC 664.284/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021) “[...] 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica quanto ao entendimento de ser inadequada a utilização do habeas corpus e assim também do recurso ordinário em habeas corpus como substituto do recurso próprio ou sucedâneo de revisão criminal, menos ainda quando seu escopo é a rediscussão da matéria de fundo, da ação penal, por esta Corte. Precedentes. 2. Lado outro, o ato inquinado coator não se mostra decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou flagrante hipótese de constrangimento ilegal, nem mesmo para viabilizar a concessão ex officio da ordem pretendida, pois o Supremo Tribunal Federal “possui entendimento no sentido de que é inviável o ‘habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento’ (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014)” (HC 202410 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 01.07.2021). [...] 4. Agravo regimental não provido.” (RHC 203543 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 04/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 17-11-2021 PUBLIC 18-11-2021) “[...] 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. [...] 6. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 209080 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-015 DIVULG 27-01-2022 PUBLIC 28-01-2022) Este Tribunal também vem adotando o posicionamento emanado pelas Cortes Superiores: [...] 1. O habeas corpus não deve ser utilizado como instrumento substitutivo do recurso de agravo, sendo aceito somente quando flagrante a ilegalidade do ato coator. Precedentes do STJ e do STF. 2. Nesse compasso, há de se demonstrar a ilegalidade manifesta no ato coator para que a ordem seja concedida de ofício, o que não se afigura na hipótese. [...] 7. Ordem conhecida em parte e denegada.” (Acórdão 1637681, 07358798920228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no PJe: 28/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “[...] 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal restringe o cabimento do habeas corpus, como forma de evitar que o efetivo remédio constitucional seja utilizado como sucedâneo de recurso ou ação legalmente cabível, ressalvada a hipótese de ilegalidade manifesta, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída, tendo em vista o rito mais célere para fazer cessar eventual coação injusta. 4. Ordem não admitida.” (Acórdão 1372491, 07272601020218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/9/2021, publicado no PJe: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS CRIMINAL. AÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO ADMISSÃO. 1. Não é o habeas corpus a ação adequada para a discussão de sentença de mérito com trânsito em julgado; e sim a Revisão nos limites das disposições dos artigos 621 e seguintes. 2. Não se admite habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja recurso próprio ou mesmo a revisão criminal, salvo situações excepcionais. Precedentes das Cortes Superiores. 3. Ordem não admitida.” (Acórdão 1316429, 07526909520208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 13/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em exame, verifica-se que o impetrante formulou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso de agravo, conforme prevê o artigo 197 da Lei de Execução Penal: “Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.” Assim, constatado o nítido objetivo de utilização deste habeas corpus como substitutivo ao recurso de agravo, deve o writ ser inadmitido. Vale salientar, a propósito, que ainda não se esvaiu o prazo para a Defesa interpor o recurso de agravo cabível. Ressalte-se que a utilização do habeas corpus para impugnar decisão sujeita a recurso de agravo em execução, ainda que nos moldes pretendidos pelo douto advogado, somente é possível excepcionalmente, em caso de manifesta ilegalidade e sem a necessidade de dilação probatória. Na espécie, não se evidencia flagrante ilegalidade na decisão impugnada ao fundamentar o indeferimento do pleito no desvirtuamento da finalidade primordial da saída temporária para estudo externo nos casos de acesso ao curso a distância na própria residência do custodiado e na impossibilidade de acompanhamento, fiscalização e controle adequados da frequência escolar e do aproveitamento das atividades educacionais pelas autoridades estatais (ID 56361576), tendo em vista que o entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte de Justiça. Confira-se: Execução penal. Autorização para estudo externo. 1 - Os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, para frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do 2o grau ou superior, na Comarca do Juízo da Execução (art. 122, II, da LEP). 2 - Não é ilegal indeferir saída temporária para estudo externo ao apenado se, a forma em que solicitado - uma aula presencial por semana e as demais, via remota, que pretende acompanhar em sua residência - não se coaduna com a norma regulamentar da VEP sobre as saídas temporárias e podem comprometer o bom funcionamento, a segurança e a ordem no estabelecimento prisional em que se encontra. 3 - Agravo não provido.” (Acórdão 1440302, 07175641320228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no PJe: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalta-se que, além de não haver direito absoluto no sistema constitucional brasileiro, no caso em exame, o Ministério Público sinalizou a possibilidade de o paciente acessar o conteúdo das aulas remotas na sala de informática do estabelecimento prisional (ID 56361575), em razão de a instituição de ensino não dispor de tal estrutura (ID 56361574, p. 4). Assim, considerando que não há flagrante ilegalidade na decisão impugnada a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício, que o Ministério Público pugnou pelo esclarecimento acerca da possibilidade de acesso ao curso na sala de informática do presídio (ID 56361575) e que a autoridade impetrada facultou novo pedido para estudo externo em formato que viabilize o devido acompanhamento e fiscalização (ID 56361576), se assim entender, a Defesa pode requerer ao Juízo a quo que oficie à direção da unidade prisional nos termos apontados pelo Parquet e, em caso de indeferimento, impugnar a decisão na via recursal própria, sob pena de indevida supressão de instância. Dessa forma, ausente ilegalidade manifesta na decisão impugnada, não se admite o exame da questão em sede de habeas corpus. Diante da inadmissibilidade manifesta, o presente habeas corpus deve ser liminarmente rejeitado, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito o habeas corpus, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 1 de março de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador